Tribunal: STF
Processo: ARE 1223578
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM. DESEMBARGADOR. PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA. ART. 105, 1, "A", DA CF/88. FINALIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. 



    1. O propósito da presente questão de ordem é averiguar se o STJ se mantém competente para supervisionar o presente inquérito, destinado a apurar condutas atribuídas a investigado que ocupa o cargo de Desembargador de Tribunal de Justiça e que não estão relacionadas às funções institucionais de referido cargo público.



    2. O princípio do juiz natural tem como regra geral a competência jurisdicional da justiça comum de primeiro grau de jurisdição, ressalvadas as exceções expressas da Carta Magna.



    3. O foro por prerrogativa de função deve se harmonizar com os princípios constitucionais estruturantes da república e da igualdade, a fim de garantir a efetividade do sistema penal e evitar que essa excepcional prerrogativa configure odioso privilégio que implique impunidade.



    4. A harmonização com o princípio da isonomia e com o da república é realizada mediante a pesquisa da finalidade objetivada pela norma excepcional da prerrogativa de foro, por meio "redução teleológica".



    5. As garantias e predicamentos da magistratura são instituídos em favor dos destinatários da Justiça, fortalecendo a independência do juiz para atuar isento de interferências externas de qualquer ordem, principalmente em relação às ingerências dos que ocupam cargos de direção ou de governo da Magistratura.



    6. Dada a possibilidade de influenciar negativamente toda a atividade jurisdicional, a hierarquia administrativa e política existente no Poder Judiciário é fator preponderante para que as infrações imputadas a magistrados sejam julgadas por um órgão de maior grau na estrutura orgânica jurisdicional.



    7. Somente deve ser garantido o foro por prerrogativa de função aos magistrados na hipótese em que influências políticas e administrativas internas e inerentes à estrutura hierárquica do Poder Judiciário possam influir na atividade judicante do juiz acusado e de seu julgador, pois o valor para o bem público da prerrogativa de foro dos magistrados não se revela na correlação entre o fato ou conduta imputada e a função pública da magistratura.



    8. Na presente hipótese, a apuração da conduta imputada ao investigado no primeiro grau de jurisdição poderia estar sujeita às influências negativas da hierarquia do Poder Judiciário, pois o inquérito seria supervisionado a eventual ação penal apreciada por juiz que está sujeito a controle administrativo e político da Corte da qual o investigado é componente.



    9. Questão de ordem resolvida para reconhecer a competência do STJ para supervisionar o inquérito.



    (Inq 1.188 QO, ministra Nancy Andrighi)



    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao art. 105, I, a, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. A presente controvérsia coincide com o Tema 1.147/RG (ARE 1.223.589/RG, substituído pelo RE 1.331.044/RG, ministro André Mendonça), no qual este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar desembargador por crime comum, em acórdão assim ementado:



    FORO – PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – DESEMBARGADOR – CRIME COMUM – RELAÇÃO COM O CARGO – INEXISTÊNCIA – ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO. 



    Possui repercussão geral controvérsia sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar, por crime comum, desembargador, ausente relação da conduta com o cargo 



    Ademais, não tendo sido atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto, essa decisão não implica a suspensão da tramitação do inquérito ou de eventual ação penal.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 1.147 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



     



    4. Intime-se.



Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente